Tribunal: TJPA
Processo: 0805549-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805549-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO FERREIRA CARRILHO

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0805549-20.2025.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: RICARDO FERREIRA CARRILHO.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA16837-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. CONTRATO COM ASSINATURA VÁLIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PREVISTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão deferida nos autos da ação movida pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. em face do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Examinar a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, a suposta invalidade do contrato firmado com assinatura válida, alegação de cláusulas abusivas e a alegada negativa indevida da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, é desnecessária a prova de recebimento pelo devedor, conforme a jurisprudência pacífica do STJ (Tema 1.132). A alegação de invalidez do contrato eletrônico não procede, uma vez que constam assinaturas físicas das partes. Eventual vício deve ser arguido por incidente de falsidade (art. 430 do CPC). A cláusula de capitalização de juros encontra-se expressa no contrato e não evidencia, de plano, abusividade. A gratuidade de justiça não foi objeto do agravo de instrumento. Ausente qualquer fundamento apto a infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Mantém-se a decisão que reconheceu a regular constituição em mora, a validade do contrato e a inexistência de violação ao contraditório ou cerceamento de defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0805549-20.2025.8.14.0000.

COMARCA:
ANANINDEUA/PA
.

AGRAVANTE:
RICARDO FERREIRA CARRILHO
.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A
.

AGRAVADO:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA16837-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RICARDO FERREIRA CARRILHO
em face de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, contra
decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, a qual deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

Em suas
razões (Id. 26114167 fls. 1-16)
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada por não ter reconhecido a ausência de comprovação válida da mora, uma vez que a notificação extrajudicial teria sido entregue a terceiro estranho à relação contratual. Além disso, reitera a invalidez do contrato eletrônico apresentado, que não possuiria certificação digital válida nos termos da MP nº 2.200-2/2001, sendo apenas uma assinatura escaneada.

Por fim, alega que houve violação ao princípio do contraditório e do acesso à justiça, ao se indeferir o pedido de justiça gratuita sem oportunizar a complementação documental, o que teria resultado em indevido recolhimento de custas processuais e cerceamento de defesa.

Pleiteia a reconsideração da decisão para que sejam reconhecidas as nulidades apontadas, com a revogação da medida liminar deferida na origem.

Contrarrazões

ao Id. 27066388 fls 1-14.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 27 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. CONTRATO COM ASSINATURA VÁLIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PREVISTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão deferida nos autos da ação movida pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. em face do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Examinar a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, a suposta invalidade do contrato firmado com assinatura válida, alegação de cláusulas abusivas e a alegada negativa indevida da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, é desnecessária a prova de recebimento pelo devedor, conforme a jurisprudência pacífica do STJ (Tema 1.132). A alegação de invalidez do contrato eletrônico não procede, uma vez que constam assinaturas físicas das partes. Eventual vício deve ser arguido por incidente de falsidade (art. 430 do CPC). A cláusula de capitalização de juros encontra-se expressa no contrato e não evidencia, de plano, abusividade. A gratuidade de justiça não foi objeto do agravo de instrumento. Ausente qualquer fundamento apto a infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Mantém-se a decisão que reconheceu a regular constituição em mora, a validade do contrato e a inexistência de violação ao contraditório ou cerceamento de defesa.

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id.
25880960.

A parte agravante alega nulidades processuais relacionadas à ausência de constituição válida em mora, à invalidade do contrato eletrônico e à negativa indevida do pedido de gratuidade da justiça.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

O agravante se insurge contra decisão do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que deferiu o pedido de busca e apreensão da motocicleta Honda CG 160 Fan Preta, Placa RWW1H46, ano 2023, chassi 9C2KC2200PR355942 e RENAVAM 01354602380.

O referido veículo foi fruto de um grupo de consórcio administrado pela parte agravada, na qual o agravante foi contemplado, vindo assim a adquirir o bem. Com referida aquisição e para garantir o grupo da dívida remanescente após a contemplação, o réu assinou o contrato com garantia de alienação fiduciária, transferindo à administradora o domínio resolúvel e a posse indireta do veículo.

Com a inadimplência dos valores acordados entre as partes, a seguradora promoveu a ação de busca e apreensão do veículo fiduciariamente alienado.

O agravo de instrumento não merece provimento, conforme passo a explicar.

Quanto à ausência de notificação válida para a propositura da ação de busca e apreensão, verifico que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante do contrato, qual seja, Rod. Mario Covas, n° 640, Bl 20, Apto 2. Coqueiro. Cep: 67115-000, Ananindeua-PA, conforme documentos juntados aos Ids. 131555814 e 131555811.

Nesse ponto, cumpre destacar o entendimento jurisprudencial recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que firmou o entendimento de que a comprovação da mora em ações de busca e apreensão, nos casos de alienação fiduciária, não exige a prova do recebimento efetivo da notificação extrajudicial, bastando a comprovação do envio para o endereço constante do contrato.

A ementa do AgInt nos EDcl no AREsp 2.431.807/PR, julgado em 27/05/2024, é clara nesse sentido:
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE
.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Em relação à alegação de ausência de validade do contrato eletrônico e da assinatura digital, verifico, no documento juntado ao Id. 131555811, que não se trata da hipótese dos presentes autos, uma vez que constam as assinaturas físicas do agravante e do seu garantidor solidário, afastando a natureza eletrônica que se busca desqualificar.

No que se refere à alegação de abusividade da cláusula de capitalização de juros, verifico que as informações relativas à capitalização estão expressamente dispostas no contrato firmado entre as partes, não havendo, portanto, elementos que justifiquem a alegação de abusividade. Neste sentido;

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.566.896/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Em face do exposto verifico que a decisão proferida pelo Juízo a quo se mostra acertada e em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso, razão pela qual não merece qualquer reparo.
ASSIM, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso,
no sentido de manter integralmente os termos da decisão agravada. [...]

Quanto à
alegação de violação aos princípios do contraditório e do acesso à justiça, em razão do suposto indeferimento do pedido de justiça gratuita sem a devida oportunidade para complementação documental
, não assiste razão ao agravante. Isso porque o agravo de instrumento originário não teve como objeto o indeferimento da gratuidade da justiça pelo juízo de primeiro grau, limitando-se à discussão sobre a regularidade da liminar de busca e apreensão.

Ademais, o pedido de justiça gratuita formulado no próprio recurso foi devidamente analisado e deferido, permitindo o processamento do agravo de instrumento sem a exigência de preparo recursal, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo à parte ou violação aos princípios constitucionais invocados.

Quanto à
ausência de notificação válida para a propositura da ação de busca e apreensão
, verifico que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante do contrato, qual seja, Rod. Mario Covas, n° 640, Bl 20, Apto 2. Coqueiro. Cep: 67115-000, Ananindeua-PA, conforme documentos juntados aos Ids. 131555814 e 131555811.

Nesse ponto, cumpre destacar o entendimento jurisprudencial recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que firmou o entendimento de que a comprovação da mora em ações de busca e apreensão, nos casos de alienação fiduciária, não exige a prova do recebimento efetivo da notificação extrajudicial, bastando a comprovação do envio para o endereço constante do contrato.

Em
relação à alegação de ausência de validade do contrato eletrônico e da assinatura digital
, conforme já demonstrado na decisão monocrática ora combatida, verifica-se no documento juntado ao Id. 131555811, que não se trata da hipótese dos presentes autos, uma vez que constam as assinaturas físicas do agravante e do seu garantidor solidário, afastando a natureza eletrônica que se busca desqualificar.

Ademais, eventuais impugnações quanto à integridade e autenticidade do contrato devem ser deduzidas por meio de incidente de falsidade documental, nos termos do art. 430 do CPC, e não constituem fundamento suficiente, por si só, para desconstituir prova documental idônea.

No que se refere à
alegação de abusividade da cláusula de capitalização de juros
, verifico que as informações relativas à capitalização estão expressamente dispostas no contrato firmado entre as partes, não havendo, portanto, ao menos em sede de cognição sumária, elementos que justifiquem a alegação de abusividade. Neste sentido;

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.566.896/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Ademais, é imprescindível
observar que tal matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, razão pela qual o seu exame por esta instância implicaria vedada supressão de instância, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Neste sentido;

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) determinar a validade da constituição do agravante em mora mediante notificação extrajudicial retornada com a informação "mudou-se"; (ii) verificar a validade jurídica do contrato eletrônico assinado digitalmente; (iii) analisar se a tramitação inicial do feito sob segredo de justiça comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas .A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, por ser dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC.

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o simples ajuizamento de ação discutindo a validade de cláusulas contratuais, como no caso em análise, não constitui fundamento para afastar a mora.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA N. 380/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380/STJ).

2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, não identificou a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 687.420/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 5/4/2019.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 25880960
.

É como voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 01/07/2025